Tribunal: TJDFT
Processo: 0715814-10.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Requisitos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do paciente.
1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312).
2 – A gravidade concreta do crime – paciente flagrado com considerável quantidade de droga (mais de 1,5 kg de maconha), balança de precisão, rádio comunicador e quantia em dinheiro (R$ 3.027,00) - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP).
3 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.
4 – Seguindo recomendações previstas na Portaria Interministerial 7, de 18.3.20, medidas sanitárias têm sido adotadas visando prevenir e combater os efeitos da propagação da Covid-19 (coronavírus) no sistema penitenciário do DF.
5 - Se o paciente - a quem é imputado o crime de tráfico de drogas - não se enquadra nas hipóteses em que se admite a prisão domiciliar, e não demonstrado que ele se encontra no grupo de risco da Covid-19, conforme disposto no art. 5o-A da Recomendação CNJ n. 62/2020 (acrescentado pela Recomendação No 78, de 15.9.20) e recente decisão cautelar do eminente Min. Edson Fachin, no Habeas Corpus n. 188820/DF, mantém-se a prisão cautelar.
6 - Ordem denegada.